Tribunal: TJSP
Processo: 2263989-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissões e contradições no acórdão embargado. Vícios inexistentes. Questões indicadas pela embargante que foram objeto de expressa apreciação. Acórdão embargado que justificou a inaplicabilidade da taxa SELIC ao valor indenizatório, dada a contraditoriedade da postura da seguradora. Acórdão em que também se assentou a necessidade de que sejam observados os

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissões e contradições no acórdão embargado. Vícios inexistentes. Questões indicadas pela embargante que foram objeto de expressa apreciação. Acórdão embargado que justificou a inaplicabilidade da taxa SELIC ao valor indenizatório, dada a contraditoriedade da postura da seguradora. Acórdão em que também se assentou a necessidade de que sejam observados os parâmetros definidos nas decisões anteriormente proferidas neste processo, já transitadas em julgado, para liquidar os danos sofridos pela segurada em virtude do atraso do pagamento da indenização securitária. Embargante que insiste na defesa de interpretação restritiva dos danos indenizáveis, mas que se distancia do quanto já decidido. Real inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados. Embargos rejeitados.